Tribunal: TJES
Processo: 0013759-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013759-92.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013759-92.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
OMISSÃO

NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
NOVA
DOSIMETRIA
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
2. CONTRADIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. 3.
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
4.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Em razão da fundamentação inidônea adotada para valorar negativamente a personalidade do agente, é de rigor o reconhecimento de omissão e, consequentemente, realização de nova dosimetria.
2.
Pedido prejudicado em razão da realização da nova dosimetria.
3
.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas n°s 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
4
.
Embargos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013759-92.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA
em face do v. acórdão de Id n° 4568816 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 4692373, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não afastar a negativação dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Também aduz ser contraditória já que a aplicação do patamar da continuidade delitiva em 1/6 não conduz à fixação da pena em 06 (seis) anos, mas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No voto acostado sob Id n° 4568816, o Excelentíssimo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta E. 1ª Câmara Criminal, deu provimento ao recurso do apelante.

Através dos presentes embargos, sustenta a defesa, inicialmente, omissão no v. Acórdão já que não afastou, de ofício, a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime
.

Apesar de não constar nas razões de apelação pedido para redução da pena-base, passo a analisar o pedido por se tratar de matéria de ordem pública.

De fato, em análise à r. sentença prolatada pelo magistrado, entendo que este

valeu-se de fundamentação inidônea para negativar o vetor da personalidade, estando as demais circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas. Vejamos.

[...] “
Eis que reconhecida a ocorrência de crime continuado, passo a dosar-lhe a pena do crime mais grave, de roubo consumado.
Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, eis que devidamente evidenciado o dolo, tratando-se de crime cometido em plena tarde, denotando especial audácia
;
antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social, com relatos de uso de drogas; motivos, que não agasalham ao agente ou justificam o crime; circunstâncias, que não favorecem, dada a truculência relatada pela vítima Mauricio;
consequências do crime que não são relevantes, eis que não houve prejuízo econômico às vítimas; comportamento das vítimas, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.
Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial o já consignado quanto à culpabilidade, antecedentes e personalidade, fixo-lhe a pena base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de 30 (TRINTA) DIAS MULTA, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento
.

Em vista da inidoneidade da fundamentação da personalidade, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual, remanescente a valoração negativa dos antecedentes e culpabilidade,
fix
o
a pena-base
em
0
5
(
cinco
)
anos
e 04
(
quatro
) meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que
fixo a pena intermediária em 04 anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Considerando o crime continuado, previsto no Artigo 71, do Código Penal, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando, assim,

a pena definitiva em
05
(
cinco
) anos,
02 (dois) meses e 06 (seis) dias
de reclusão.

Mantenho o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, em razão da reincidência do acusado.

Em relação à tese de contradição trazida pela defesa, entendo que restou prejudicada considerando a nova dosimetria supra.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

[...] III - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir”. (EDcl no AgRg no HC n. 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/11/2017). IV - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg no REsp 1803437/SC; Relator Ministro FELIX FISCHER; Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento 28/05/2019; DJe 04/06/2019).

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer a existência de omissão, procedendo à nova dosimetria da pena, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.